Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-05.2025.8.11.0078
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001732-05.2025.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILTOMAR ROCHA VIEIRA - CPF: 053.600.711-09 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.182.451-90 (VÍTIMA), JEFFERSON ALVES JACO - CPF: 051.202.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RAPHAEL CARVALHO RAFFAELLI - CPF: 057.190.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal. Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado E Organização Criminosa. Dosimetria Da Pena. Afastamento De Circunstâncias Judiciais Desfavoráveis. Fixação Da Pena-base No Mínimo Legal. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por condenado, após deliberação do Conselho de Sentença, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121,
§
2º, III e IV, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º,

§
2º, da Lei n. 12.850/2013), com pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
II. Quest
ão
em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se são idôneos os fundamentos utilizados na sentença condenatória para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, a fim de majorar a pena-base do crime de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade do réu merece valoração negativa, pois o crime de homicídio foi cometido com dolo intenso e premeditação.

4. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, conforme o Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5. As consequências do crime também merecem valoração negativa, visto que a vítima deixou filha menor de idade desamparada, o que extrapola o resultado naturalístico do homicídio e acarreta efeitos danosos permanentes à estrutura familiar da ofendida.

6. A valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime é legal e imperativa no caso em que o homicídio qualificado resulta no desamparo de filha menor de idade, nos termos do art. 59 do Código Penal.

7. O juízo de primeiro grau adotou o aumento de 1/6 (um sexto) do patamar da pena mínima para cada circunstância judicial negativada, o que se encontra em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. Não há razão para afastar a negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista que os fundamentos apresentados pelo sentenciante são idôneos e justificam o incremento realizado na pena-base.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa. 2. A valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime é legal no caso em que o homicídio qualificado resulta no desamparo de filha menor de idade. 3. O aumento de 1/6 (um sexto) do patamar da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 69, 121,
§
2º, III e IV; Lei n. 8.072/90; Lei n. 12.850/2013, art. 2º,
§
2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.05.2022,
DJe
26.05.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14.02.2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Niltomar
Rocha Vieira
, contra a sentença prolatada,
pelo
Juiz Presidente

do
Tribunal do Júri da Comarca de
Sapezal
/MT, que
nos autos da Ação Penal n.
1001732-05.2025.8.11.0078
,
após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou
-o
pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
, previsto no

art. 121, §

2º, I e IV do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90
,
e
organização
criminosa
, previsto no
art. 2º, §

2º da Lei n. 12.850/2013
,
aplicando
-lhe
a
pena de
2
4
(vinte e
quatro
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
, em regime inicialmente fechado
,
e
15
(
quinze
) dias-multa
.

O
apelant
e
, nas razões encontradiças no ID
319134628
, postula
a reforma da sentença condenatória para retificar a
pena
-base do
crime
de homicídio qualificado
fixando-a no mínimo legal
, mediante
o
afasta
mento

da
análise pejorativa
da sua
culpabilidade.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões que se encontram no ID 319134630, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê no ID 321366867, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista ID
319134359
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01: Consta nos autos do incluso inquérito policial que em 13/08/2022, neste Município de Sapezal/MT, os denunciados integravam organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.220719 (id. 115232767), Laudo de Necrópsia (id.115232769), Certidão de Óbito (id. 115232770), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ids. 115232779, 115232780, 115232781, 115232782), Relatório Policial (id. 115232785), Áudio (id. 115232829), Vídeo (id. 115232830), Relatório Policial Final (id. 115234895), termos de declarações e demais elementos coligados aos autos. FATO 02: No dia 13/08/2022, por volta das 23h30min, na Avenida Surubim, em frente ao Bar da Maga, os denunciados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, agindo com animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, m ataram Walter Ferreira da Silva, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.220719 (id. 115232767), Laudo de Necrópsia (id.115232769), Certidão de Óbito (id. 115232770), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ids. 115232779, 115232780, 115232781, 115232782), Relatório Policial (id. 115232785), Áudio (id. 115232829), Vídeo (id. 115232830), Relatório Policial Final (id. 115234895), termos de declarações e demais elementos coligados aos autos
.

[...]

A
materialidade
e
autoria

do
s

crime
s

de
homicídio qualificado e
organização
criminosa não foram objeto de insurgência, limitando-se,
Niltomar
Rocha Vieira
, a questionar a dosimetria da pena que
foi
imposta
a ele
pelo juízo de primeiro grau.

O apelante
almeja o afastamento da valoração negativa da circunstância judicia
l

da culpabilidade,
e
a
fixação da pena-base no menor quantitativo previsto, ao argumento de que o magistrado se utilizou de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal para aumentá-la.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória (ID
319134607
):

[...]

DOSIMETRIA DA PENA

Crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Passo a individualizar a pena do condenado, nos termos preconizados pelos artigos 59 e 68, caput, do Código Penal. Destaco que a pena cominada para o crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal) é de 12 (DOZE) A 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, o juízo deve avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do
Código Penal,
CULPABILIDADE
revela elevada reprovabilidade da conduta, na medida em que o delito foi cometido mediante prévio planejamento e com a atuação coordenada de diversos agentes, demonstrando frieza e determinação criminosa, além de indicar maior periculosidade. Tal circunstância extrapola o tipo penal e justifica exasperação da pena-base; O acusado não possui
ANTECEDENTES
criminais, uma vez que não restou comprovada a existência de sentença penal condenatória anterior transitada em julgado; poucos elementos foram coletados a respeito da sua
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
, razão pela qual deixo de valorá-las; No que se refere ao
MOTIVO
do crime, observa-se que o delito foi perpetrado com o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, surpreendida com disparo de arma de fogo na região da cabeça. Entretanto, a despeito da gravidade, igualmente deixo de valorá-lo nesta fase, considerando que constitui qualificadora já reconhecida no veredicto, razão pela qual sua análise se restringirá à segunda fase da dosimetria, se cabível; No que tange ao modus operandi,
CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME
, tem-se que a vítima foi covardemente atacada em plena via pública, por um grupo de indivíduos, em razão de, supostamente, ter descumprido normas internas impostas pela organização criminosa à qual pertencia, ao continuar frequentando locais de lazer mesmo após declarar sua intenção de se afastar do “Comando Vermelho” e passar a frequentar ambientes religiosos. Todavia, deixo de valorar tal elemento nesta fase, porquanto já integra a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sendo vedada sua dupla consideração (bis in idem).; as CONSEQUÊNCIAS do crime também são especialmente gravosas, na medida em que a vítima deixou filha menor de idade desamparada, fato que ultrapassa o resultado naturalístico do crime de homicídio e acarreta efeitos danosos permanentes à estrutura familiar da ofendida, conforme se extrai da certidão de óbito constante nos autos (ID. 115232770); a vítima em nenhum momento contribuiu para a prática de quaisquer dos crimes. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Assim, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequência do crime), eleito a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 26/5/2022), FIXO a pena base em 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes. Reconhecida a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, consistente na utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, impõe-se o seu aproveitamento também na segunda fase da dosimetria da pena, como circunstância agravante genérica, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do mesmo diploma legal. Isso porque, embora a qualificadora já tenha sido considerada para definir o tipo penal do homicídio qualificado, o fato de a vítima ter sido surpreendida com um disparo de arma de fogo na região da cabeça, sem qualquer possibilidade de reação ou defesa, extrapola o elemento
típico e revela acentuado grau de reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza sua valoração autônoma como agravante. Assim, à luz do princípio da individualização da pena e com fundamento no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, reconhece-se como agravante genérica a circunstância de o crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Eleita a fração de 1/4 (um quarto), FIXO nesta fase intermediária a pena em 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO. Na terceira fase da dosimetria, não se verificam causas de aumento de pena ou diminuição. Assim, mantenho a pena privativa de liberdade em 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO.

Portanto, fica o réu NILTOMAR ROCHA VIEIRA condenado à PENA DEFINITIVA de 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Crime previsto no artigo 2º, caput c/c § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Passo a individualizar a pena do condenado, nos termos preconizados pelos artigos 59 e 68, caput, do Código Penal. Destaco que a
pena cominada para o crime previsto no Artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 é de 03 (TRÊS) A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, o juízo deve avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Na primeira fase, analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, CULPABILIDADE normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites dos tipos; O acusado não possui ANTECEDENTES criminais, uma vez que não restou comprovada a existência de sentença penal condenatória anterior transitada em julgado; poucos elementos foram
coletados a respeito da sua CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, razão pela qual deixo de valorá-las; No que se refere ao MOTIVO e as CIRCUNSTÂNCIAS dos crimes se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as CONSEQUÊNCIAS dos crimes são próprias dos respectivos tipos penais, razão pela qual deixo de valorar para não incorrer em bis in idem; a vítima em nenhum momento contribuiu para a prática de quaisquer dos crimes. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado. Assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, FIXO a pena base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTAS.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes e agravantes. Na terceira fase da dosimetria, não se verificam causas de diminuição de pena. Por outro lado,
mostra-se presente a causa de aumento prevista no
§2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013
, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença. Assim, aplicando-se a causa de aumento, na fração de 1/2 (metade), a pena privativa de liberdade fica definitivamente fixada em
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA.

Assim, fica o réu NILTOMAR ROCHA VIEIRA condenado à PENA DEFINITIVA de 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 DIASMULTA, pelo crime previsto no artigo 2º, caput c/c § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Reconhece-se, no presente caso, a ocorrência de concurso material de crimes, uma vez que o réu praticou duas condutas típicas distintas, com desígnios autônomos, conforme prevê o artigo 69 do Código Penal, o qual dispõe que, “quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.”.

Ressalte-se que os crimes pelos quais o réu foi condenado não guardam relação de continuidade delitiva, tampouco caracterizam crime único com pluralidade de condutas, mas sim delitos autônomos praticados em contextos diversos.

Desse modo, diante da condenação de NILTOMAR ROCHA VIEIRA à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, e, cumulativamente, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime previsto no artigo 2º, caput c/c § 2º, da Lei nº 12.850/2013,
impõe-se a unificação das reprimendas, resultando na pena definitiva de
24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante das circunstâncias do crime e do montante de pena imposta, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Eventual detração, como não terá o condão de modificar o regime inicial de cumprimento de pena no caso concreto, deverá ser analisada pelo Juízo de Execução Penal (art. 66, III, “c”, Lei de Execuções Penais).

[...].

(Trechos da sentença condenatória vista no ID
319134607
).

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade de
Niltomar
Rocha Vieira e as
consequências
do crime
m
erecem
valoração negativa, pois o crime de homicídio foi cometido com dolo intenso e premeditação,
além do que
a vítima
falecida
Walter Ferreira
d
a Silva

deixou em situação de vulnerabilidade uma filha
menor de idade
.

Dessarte, a valoração negativa da circunstância judicial relativa às
consequências do crime
mostra-se
juridicamente adequada e imperiosa
, nos termos do art. 59 do Código Penal, uma vez que o homicídio qualificado ocasionou
repercussões gravosas que transcendem o resultado natural do tipo penal
, resultando no
desamparo de filha menor de idade
, privada do convívio, sustento e amparo moral decorrentes da presença paterna. Tal circunstância traduz reflexo social e familiar de intensidade superior àquela inerente ao delito de homicídio, justificando, portanto, a exasperação da pena-base.

Ainda n
esse contexto, ressalta-se que a culpabilidade,
também
aferida negativamente, reflete o juízo de reprovação pessoal do agente, notadamente quando a execução do delito revela maior frieza, determinação ou premeditação. Tais elementos denotam uma acentuada censurabilidade e maior intensidade do dolo, porquanto o planejamento prévio evidencia um elevado grau de

autodeterminação e reprovabilidade subjetiva do infrator.

Em relação à culpabilidade
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.

Em relação ao quantitativo de pena imposto, c
omo se sabe, na ausência de critério legal expresso, doutrina e jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que o aumento da pena-base, por cada circunstância judicial desfavorável, pode seguir dois parâmetros: (i) o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao tipo penal; ou (
ii
) o aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal.
In
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/9/2020) . 2. "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" (
AgRg
no REsp n. 1 .704.633/TO, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
1º/10/2019). 3. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Com efeito, o juízo de primeiro grau adotou o aumento de 1/6 (um
sexto
) do patamar

da pena mínima para cada circunstância judicial negativada, não havendo, portanto, motivos para a retificação almejada.
Assim
, o sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, adotou fração compreendida entre as orientações da jurisprudência, o que não configura desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

Aliás, acercadatemática,o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
”.
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.5.2016,
DJe
do dia 9.6.2016).

Logo, não existe razão para afastar a negativação das circunstâncias
do crime
, tendo em vista que os fundamentos apresentados pel
o
sentenciante se mostram idôneos e justificam o incremento realizado na pena-base.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos jurídicos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
consonância

com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Niltomar
Rocha Vieira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025